Tribunal: TJDFT
Processo: 0734691-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734691-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CORREA CASTAGNARO AGRAVADO: VANDA LUCIA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA CORREA CASTAGNARO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0710166-23.2024.8.07.0007, determinou que a autora realizasse os ajustes nas contas prestadas na forma solicitada pela Contadoria Judicial. Elucida que, uma vez julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas e determinada a apresentação das contas pela requerida, esta quedou-se inerte. Dessa forma, com fulcro no § 6o do art. 550 do CPC, o Juízo teria determinado à autora a apresentação das contas, o que teria sido realizado. Posteriormente, a prestação de contas realizada pela autora teria sido encaminhada à Contadora Judicial para análise da sua conformidade. Esclarece a agravante que a Contadoria teria apontado diversas inconsistências nas contas apresentadas, solicitando nova planilha e documentos comprobatórios, como extratos bancários, notas fiscais, recibos e faturas de cartão de crédito, além de recomendar o uso de modelo disponibilizado pelo Ministério Público. A exigência abrangeu o período de 12/01/2017 a outubro de 2023. Em seguida, o juízo teria intimado a autora para atender integralmente às exigências da Contadoria, sob pena de rejeição das contas. A agravante sustenta que a decisão agravada seria equivocada, pois atribui a ela a obrigação de apresentar documentos que estariam sob a posse exclusiva da parte requerida. Argumenta que jamais teve acesso às contas bancárias ou à administração dos bens da falecida, razão pela qual ajuizou a ação de prestação de contas. Alega, ainda, que a requerida teria dificultado o acesso às informações patrimoniais, agindo de forma não transparente tanto no inventário quanto na ação de prestação de contas. Ressalta que a requerida foi quem administrou os bens da falecida e, posteriormente, o espólio, sendo, portanto, a única em condições de atender às exigências da Contadoria. A agravante invoca o princípio da impossibilidade probatória, previsto no artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC, para sustentar que não pode ser compelida a produzir prova que não está ao seu alcance, sendo juridicamente inadequado impor-lhe tal obrigação. Alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso com a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado liminarmente que a parte agravada — e não a agravante — atenda às exigências da Contadoria Judicial. Subsidiariamente, pleiteia que seja desobrigada de cumprir tais exigências, acolhendo-se as contas já apresentadas. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Preparo não recolhido em virtude da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 233605507 nos autos de origem): Intime-se a autora para atender à totalidade do que foi exigido na certidão de ID 231510090, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de rejeição das contas apresentadas. Opostos Embargos de Declaração em face da decisão, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 240771616 da origem): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora contra a Decisão de ID 233605507, sob o fundamento que deveria ter sido intimada a ré para apresentar os documentos, ID 235011773. Contraditório, ID 238448037. O MPDFT se manifestou pela rejeição dos embargos, ID 238953759. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, as contas foram apresentadas pela autora, ID's 216621906 e 216986734, tendo em vista que a ré não o fez no prazo assinalado, tendo a autora a responsabilidade para tanto, ID 214367858. Igualmente é da autora o ônus de instruir o feito, como exigido pela contadoria judicial no ID 231510090, já que são suas as contas analisadas doravante. Portanto, acolho o parecer ministerial e NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se a decisão de ID 233605507, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. (grifo do original) No caso sob análise, muito embora as contas tenham sido apresentadas pela autora com fulcro no art. 550, § 6o, do CPC, não pode ser imposta a ela a obrigação de apresentar esclarecimentos e documentos que não estão sob sua posse. É incontroverso nos autos que a ré atuou, em vida, como procuradora da avó da autora e, após seu óbito, como inventariante judicial, possuindo acesso a todas as contas, extratos bancários, recibos, notas fiscais, etc, em nome da falecida. O art. 373 do CPC assim estabelece: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo. No caso, a decisão do Juízo de origem de que as recomendações da Contadoria fossem atendidas pela parte autora, ora agravante, gera situação em que a desincumbência do ônus probatório é impossível, pois não se encontra em posse da autora a documentação necessária para tanto. Tal circunstância configura inevitavelmente a atribuição de prova diabólica pelo Juízo de origem, nos termos do § 2o do art. 373 do CPC. Tanto assim o é que a Contadoria Judicial, em sua certidão de ID 231510090 da origem, ciente de que os documentos necessários para prestar os ajustes solicitados se encontram em posse da parte ré, ora agravada, recomenda que a nova prestação de contas seja elaborada pela própria ré/agravada, não pela autora/agravante. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal requerida pela agravante, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum mora, decorrente da possibilidade de rejeição das contas apresentadas. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que os ajustes solicitados pela Contadoria Judicial sejam apresentados pela parte ré. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 20 de agosto de 2025 20:18:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador